Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714763-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos documentos que julgue pertinentes, a fim de que se possa apreciar o pedido de gratuidade de justiça ou recolha o preparo de modo simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: cinco dias. Após, voltem-me conclusos para decisão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador